Tribunal: TJMT
Processo: 1003816-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1003816-58.2021.8.11.0000
Agravante: LUZIMARI APARECIDA DA SILVA
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZIMARI APARECIDA DA SILVA em face da decisão prolatada pela MM.a JUÍZA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada nos autos n.o 1001762-93.2021.8.11.0041, visando a sua convocação em concurso público.
Consta da exordial, em síntese, que a Agravante participou de concurso público promovido pelo ente público Agravado, cujo certame fora regido pelo Edital 002/PMC/SME/2019, logrando êxito na aprovação para o cargo de “Professor Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental”, na 34.a (trigésima quarta colocação), bem como para o cargo de “Técnico em Desenvolvimento Infantil-TDI”, na 18.a (décima oitava) colocação.
Salienta que no dia aprazado para a entrega dos documentos fora compelida a optar por um dos cargos, haja vista a emissão de parecer jurídico pela Procuradoria Municipal informando a impossibilidade de cumulação dos cargos.
Menciona ser plenamente viável e legal a cumulação dos cargos de TDI e de Professor, já que o primeiro é classificado como de natureza técnica, que exige conhecimento especializado, e pela existência de compatibilidade de horários, na forma autorizada pelo art. 37, XVI, “b”, da CF/88.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, com o fito de se determinar a sua convocação no cargo para o qual fora aprovada. No mérito, o provimento do presente recurso, com a confirmação da liminar e consequente reforma da decisão objurgada.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso condiciona-se, portanto, à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A par dessas premissas, entendo ser o caso de deferimento da medida vindicada.
Com efeito, ao menos neste momento processual de cognição sumária, verifica-se a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois, a priori, possível se apresenta a cumulação dos referidos cargos, notadamente pela natureza “técnica” do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil-TDI.
Aliás, a possibilidade de cumulação dos referidos cargos, aparentemente, é posicionamento sedimento pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já que em diversos julgados decidiu ser possível a cumulação entre os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), exatamente por entender que este último possui natureza eminentemente técnica.
Eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais oriundos do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive a respeito do mesmo concurso prestado pela Agravante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DESPROVIDO. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial, no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que pede formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental. (N.U 1006745-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO – CARENCIA DA AÇÃO – AFASTADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos a existência de ato praticado pela autoridade coatora, onde o impetrante entende ser violador de direito líquido e certo, e diante da apresentação de provas pré-constituídas e possibilidade jurídica do pedido, verifica-se o preenchimento das condições para o ajuizamento do Mandado de Segurança, não havendo o que se falar em carência da ação.
2. Pela teoria da causa madura, tem-se que se causa versar questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC. 3. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
4. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público. 5. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), tratam-se de atividades especializadas, que exigem formação específica compatíveis com os requisitos constitucionais exigidos e deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, passível de acumulação com o cargo de cargo de Professor do ensino fundamental.
Precedentes firmados por este Tribunal. (N.U 0027131-53.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)
Posto isso, DEFIRO a medida pleiteada, determinando que o ente público Agravado promova a convocação e posse da Agravada para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil-TDI, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da presente decisum.
Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO